Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA NULA. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A duplicata executada é nula, uma vez que não atendeu aos requisitos e princípios cambiários, não expressando negócio precedente firmado entre as partes, até mesmo porque uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura, conforme disposto no art. 2o, §2o, da Lei no 5.474/1968.
2. Com a declaração de nulidade da duplicata reconhecida judicialmente, não havia alternativas à apelante a não ser proceder com o cancelamento do protesto da referida duplicata, sob pena de constituição de protesto indevido.
3. Nas hipóteses de inscrição irregular no cadastro de inadimplentes decorrente de protesto indevido, ainda que se trate de pessoa jurídica, o dano moral é in re ipsa.
4. A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. (Jurisprudência em Tese no 125 do Superior Tribunal de Justiça – STJ)
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.